Tribunal: TJMT
Processo: 0008357-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008357-84.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOVECI SEVERO DA SILVA - CPF: 922.916.608-10 (APELANTE), JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA - CPF: 706.398.508-63 (ADVOGADO), ANTONIO SEVERO DA SILVA - CPF: 123.494.378-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOVECI SEVERO DA SILVA - CPF: 922.916.608-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO SEVERO DA SILVA - CPF: 123.494.378-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SEVERO DA SILVA (APELANTE), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 394.404.276-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRATEC FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 36.885.945/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 007.971.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDA MARIA BERNARDES DE MEDEIROS - CPF: 009.752.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 313.840.136-87 (ADVOGADO), JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA - CPF: 706.398.508-63 (ADVOGADO), Maria José da Silva - CPF n. 034.661.258-63 (APELANTE), PAULO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 313.840.136-87 (ADVOGADO), LANAIRA DA SILVA - CPF: 333.599.858-85 (ADVOGADO), MARIA IVANILDA DA SILVA - CPF: 095.599.118-80 (APELANTE), JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA - CPF: 706.398.508-63 (APELANTE), IVANETE MARIA DA SILVA VISANI - CPF: 445.553.931-04 (APELANTE), CARTEIRA DE IDENTIDADE (APELANTE), JUVENCI SEVERO DA SILVA - CPF: 142.028128-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO - EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que negou provimento à Apelação

Cível em Ação de Interdito Proibitório julgada procedente.

A embargante argui que não foi apreciado seu pedido de justiça gratuita.

Pede que seja sanado o vício e concedido o benefício.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui que não foi apreciado seu pedido de justiça gratuita.

O pedido foi realizado ainda em primeira instância em 30/10/2023 (ID n.

189030695
), tendo
o
processo tramitado até este momento sob a égide da gratuidade, desse modo, considera-se que o benefício foi concedido de forma tácita.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV DO CPC - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt
no RMS 60388/TO).

Na hipótese, não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
”

(N.U 1031802-10.2023.8.11.0002,
Rel. Des. Rubens d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)
.

A
demais, ao Espólio de Antônio Severo da Silva e Marina Maria do
Esp
í
rito
Santo da Silva, foi concedida
a gratuidade e, com o fim do trâmite do Inventário, a ora embargante, herdeira, e
m co
m co
n
jun
t
o com seus
i
r
mã
os
,

entro
u nos autos como substitut
o
s
processual
e, a eles a justiça gratuita foi deferida
.

Diante disso, considerando que a justiça gratuita já havia sido deferida de forma tácita, não se
vê

o vício alegado
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração
. Registra-se, contudo, que a justiça gratuita foi deferida de forma tácita ainda em primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024